Tribunal: TCU
Processo: 020.950/2011-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9560/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que, por meio do Acórdão 147/2014-TCU-Primeira Câmara , esta Corte de Contas examinou tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração Nacional em desfavor do sr. Francisco de Assis Maciel Carvalho, ocasião em que as contas do responsável foram julgadas irregulares, com imputação de débito e aplicação de multa; Considerando que, contra a decisão supracitada, o responsável interpôs recurso de reconsideração, ao qual foi negado provimento por meio do Acórdão 7892/2014-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que o responsável opôs sucessivos embargos à decisão que apreciou seu recurso de reconsideração, julgados por meio dos Acórdãos 2.797/2016, 14.045/2018 e 3.148/2022, todos da Primeira Câmara; Considerando que, neste momento, por meio do expediente juntado à peça 144, o sr. Francisco de Assis Maciel Carvalho requer o reconhecimento da ocorrência da prescrição ressarcitória e punitiva sob o regramento estabelecido pela novel Resolução TCU 344/2022; Considerando que, por se tratar questão de ordem pública, a eventual ocorrência de prescrição pode ser examinada a qualquer momento, inclusive de ofício; e Considerando a manifestação da Serur que, em sua instrução, apontou a não ocorrência da prescrição, tendo em vista que não houve extrapolação nem do prazo quinquenal previsto no art. 2o da Resolução TCU 344/2022, nem do prazo trienal relativo à prescrição intercorrente (peças 145-147); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 48, caput e parágrafo único da Resolução TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em receber o expediente de peça 145 como mera petição, nos termos dos pareceres uniformes emitidos nos autos, conforme abaixo: 1. Processo TC- Processo 020.950/2011-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Recorrente: Francisco de Assis Maciel Carvalho (XXX.254.693-XX) 1.2. Órgão: Ministério da Integração Nacional 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtadonão atuou 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.6. Unidade técnica: Secretaria de Recursos (Serur) 1.7. Representação legal: José Henrique Cabral Coaracy (OAB/MA 912), Romildo Olgo Peixoto Júnior (OAB/DF 28.361) e outros 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. indeferir o pedido de reconhecimento de prescrição da deliberação consignada no Acórdão 147/20141a Câmara, nos termos da Resolução TCU 344/2022; e 1.8.2. dar ciência da presente deliberação ao interessado, encaminhando-lhe cópia da instrução técnica inserta à peça 145.